Tribunal: TJSP
Processo: 1004597-10.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÕES. Associação habitacional com a finalidade de construção de imóveis. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantia pagas e indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Ausência de entrega do empreendimento. Culpa exclusiva da vendedora. Inadimplido o contrato, por culpa exclusiva da vendedora, cabível a rescisão e

Ementa:
APELAÇÕES. Associação habitacional com a finalidade de construção de imóveis. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantia pagas e indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Ausência de entrega do empreendimento. Culpa exclusiva da vendedora. Inadimplido o contrato, por culpa exclusiva da vendedora, cabível a rescisão e a devolução integral dos valores pagos. Quitação sem a entrega do bem por longos anos. Danos morais caracterizados. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento. Fixação da reparação em R$ 10.000,00. Cabimento. Recurso da ré a que se nega provimento e ao do autor a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1004597-10.2019.8.26.0590, da
Comarca de São
Vicente, em que é apelante/apelado ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL
SÃO JORGE, é apelado/apelante GIANCARLO GIANNINI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso da ré e
deram parcial provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004597-10.2019.8.26.0590 -Voto no 17396 - A
2
VOTO No 17396
APELAÇÃO CÍVEL No 1004597-10.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MÁRIO ROBERTO NEGREIROS VELLOSO
APELANTE/APELADO: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL SÃO JORGE
APELADO/APELANTE: GIANCARLO GIANNINI JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES. Associação habitacional com a
finalidade de construção de imóveis. Ação
de rescisão contratual c.c. restituição
de quantia pagas e indenização por danos
morais e materiais. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo de ambas as
partes. Ausência de entrega do empreendimento. Culpa exclusiva da
vendedora. Inadimplido o contrato, por
culpa exclusiva da vendedora, cabível a
rescisão e a devolução integral dos
valores pagos. Quitação sem a entrega do
bem
por
longos
anos.
Danos
morais
caracterizados. Situação que ultrapassou
o
mero
aborrecimento.
Fixação
da
reparação em R$ 10.000,00. Cabimento.
Recurso da ré a que se nega provimento e
ao do autor a que se dá parcial provimento. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 222/224, que julgou
parcialmentes os pedidos formulados em ação de resolução
contratual c.c. ressarcimento de danos e indenização por
danos morais, envolvendo a aquisição de imóvel, para decalrar
rescindido o contrato celebrado entre as partes, com o
retorno ao estado inicial e condenar as rés na devolução de
todas as quantias pagas pelo autor, corrigidas de cada
desembolso e acrescidas de juros legais de 1% ao mês a partir
da citação. Em razão da sucumbência em maior parte, foi
condenada
a
ré a
arcas com as
custas
e
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004597-10.2019.8.26.0590 -Voto no 17396 - A
3
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação,
ressalvada a gratuidade processual.
Insurgem-se as partes.
A ré em seu recurso pugna, inicialmente,
pela anulação da r. sentença por cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide, com retorno dos
autos à origem para a oitiva das testemunhas arroladas.
Quanto ao mérito, alega, em suma, que não se aplica ao caso
em tela o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a
relação entre as partes é de natureza civil porquanto a
apelante é uma associação e o autor associou-se a ela de
forma livre, com o objetivo de adquirir a casa própria, de
forma que o contrato é lícito, irretratável e irrevogável.
Argumenta que, sendo o caso de desistência do demandante de
continuar associado, se mantido o entendimento acerca do
cabimento da devolução das parcelas pagas, não se devem
incluir no valor a ser devolvido as taxas de manutenção e de
adesão, devidamente corrigidas e com juros.
O autor, em recurso adesivo, requer a
parcial reforma da sentença para que a ré seja condenada no
pagamento de indenização por danos morais, uma vez que,
embora não tenha por objetivos fins lucrativos, recebeu todos
os valores devidos, contudo, não efetivou a construção da
futura moradia do autor, tal qual prometeu, ensejando
frustração,
afronta
à
paz e tranquilidade,
incerteza,
requerendo a fixação da reparação na quantia de vinte
salários mínimos ou R$ 19.960,00.
Recursos processados, com contrarrazões
as fls. 238/243 e fls. 254/257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004597-10.2019.8.26.0590 -Voto no 17396 - A
4
É a síntese do necessário.
O recurso da ré não merece prosperar.
Cediço que o destinatário final da prova
é o juiz e somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua
produção, ainda que haja pedido expresso de produção de
provas.
Logo, não há que se falar em cerceamento
de defesa. Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
"A alegação de nulidade do processo devido ao
indeferimento de provas esbarra, na hipótese
dos autos, na Súmula 07/STJ. Quanto ao ponto
há de ser levado em consideração o princípio
do livre convencimento motivado do juiz que
permite ao julgador determinar a produção das
provas tidas como necessárias à formação da
sua convicção, indeferindo as que considerar
inúteis
ou
protelatórias."
(REsp.
no
1432859/SP, relator Ministro Sidnei Beneti,
j. 15/05/2014, DJe 25/06/2014).
Ademais, a prova dovumental exibida já é
suficiente para o julgamento da demanda.
Quanto à alegada não incidência do Código
de Defesa do Consumidor ao caso em tela, uma vez que o ré é
uma Associação Habitacional, com função social, e o autor
associado a ela, a rescisão contratual se sustenta ainda que
efetivamente não seja aplicado a legislação consumerista ao
caso tem tela. O Código Civil permite a rescisão e devolução
das partes ao status quo ante quando não cumpre uma das
partes a obrigação de lhe incumbia, nos termos dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004597-10.2019.8.26.0590 -Voto no 17396 - A
5
475 ("a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do
contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em
qualquer dos casos, indenização por perdas e danos") e 476 (Nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a
sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.), ambos do
Código Civil em vigor.
In casu, a incidência da norma supra é de
rigor, uma vez que o autor somente aderiu à Associação-ré com
o objetivo de reservar para si um imóvel futuro que seria
construído no denominado Projeto São Jorge, o qual seria sua
"casa própria", tendo realizado um acordo por escrito com
"obrigação de fazer", no ano de 2011, em que se comprometeu a
pagar R$ 60.000,00 à ré e esta, em contrapartida, assumiu o
dever de construir e entregar o bem prometido em março de
2014, contudo, jamais o entregou, em que pese integralmente
quitado o pacto pelo demandante, ajuizando o autor em 2019 a
demanda para rescindir o contrato e obter a devolução do
dinheiro.
A alegação da ré de que o contrato é
irretratável e irrevogável, que é associação com finalidade
social e sem fins lucrativos não impede a rescisão à luz do
Código Civil, como já ressaltado, cabível, outrossim, a
restituição das taxas administrativas e de adesão, uma vez
que, como bem ressaltado na r. sentença, o contrato prevê a
retenção de tais verbas em caso de desistência do
empreendimento, não sendo o que ocorreu com o autor e a ré,
uma vez que a rescisão foi motivada pelo inadimplento das
obrigações pela ré e não mero arrependimento por parte do
autor que o tenha levado a desistir do negócio entabulado,
tanto que ele cumpriu a parte que lhe cabia no ajuste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004597-10.2019.8.26.0590 -Voto no 17396 - A
6
A
argumentação
de
que
o
projeto
imobiliário não tenha sucesso por restrições ambientais não
isente a ré de ressarcir o autor, uma vez que lhe cabia
oferecer a seus associados um local de moradia livre de
restrições legais, o que deveria ter ensejado medidas de
pesquisa e consultas aos órgãos competentes antes da
celebração do contrato.
Por fim, diante das peculiaridades do
caso em tela, ou seja, em que o sonho de moradia do autor foi
frustrado por muitos anos em razão da promessa não cumprida
pela ré, deve ser acolhido em parte o recurso do autor para
que a ré a seja condenada a pagar indenização por danos
morais, ainda que não no valor pretendido pelo autor.
Não se trata de mero aborrecimento, mas
sofrimento íntimo, durante longo tempo, que merece ser
ressarcido. Contudo, atendo aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, fixo a indenização na quantia de R$
10.000,00, a ser atualizada a partir desta data e com juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso
da ré e dá-se parcial provimento ao recurso do autor. Nos
termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários
recursais devidos pela ré ao patrono do autor para 15% sobre
o valor atualizado da condenação e, com fundamento no artigo
85, § 1o, do CPC, deverá o autor arcar com honorários
advocatícios a favor do patrono da ré no montante de R%
500,00, observada a gratuidade processual concedida as ambas
as partes.
Alerto às partes que, em caso de oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004597-10.2019.8.26.0590 -Voto no 17396 - A
7
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator